Tribunal: STF
Processo: RHC 85311
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
        O artigo 366 do Código de Processo Penal prevê a
possibilidade da produção antecipada de provas e o artigo 225, ao
dispor especificamente sobre a prova testemunhal, fornece os
parâmetros que autorizam a antecipação da oitiva de testemunhas. O
juiz não está vinculado a fórmulas genéricas, válidas para todo e
qualquer caso, como o esquecimento pelo decurso do tempo e a
possibilidade de mudança de domicílio, ora invocados pelo Ministério
 Público estadual.
        Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá
provimento para restabelecer a decisão que indeferiu a produção
antecipada da oitiva de testemunha.